Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ANÚNCIO DE PNEUS. PREÇO ÍNFIMO. CONSTATAÇÃO DO ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NO PREÇO PROMOCIONAL DO PRODUTO OFERTADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À OFERTA. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RÁPIDA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que a condenou a cumprir a oferta, consistente em 8 (oito) unidades de pneus da marca Dunlop 165/70 R13, ou produto similar, pelo valor de R$ 469,76 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).

2. O autor confirmou que, logo após a compra no site da ré, a empresa procedeu ao cancelamento, tendo sido o valor integralmente restituído, id 23829617. A ré/recorrente informa, com planilha colacionada à contestação, que o cancelamento da compra e o contato com autor/recorrido foi feito assim que identificado o erro, mais precisamente 15 minutos depois.

3. Sobressai dos autos que o autor comprou oito pneus- por meio de cartao de credito, no site www.loja.grupojorlan.com.br, após envio de cupom de desconto de 5% ao seu e-mail-, modelo “Dunlop 165/70 R13”, pelo preco unitario de R$ 56,05 (cinquenta e seis reais e cinco centavos), perfazendo o total da compra em R$ 469,76 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), Impende registrar que o e-mail encaminhado com o cupom de desconto pela empresa recorrente não foi específico para a aquisição dos pneus objetos do presente processo.

4. Em consulta a diversos endereços na internet, verificou-se que o valor de mercado do pneu adquirido é de aproximadamente R$ 270,00, de modo que a oferta anunciada no valor de R$ 56,05, representa aproximadamente 20% do valor real do produto, ou seja, um desconto de 79,3%, o que, iniludivelmente, retira o caráter vinculante da oferta, em razão do erro grosseiro.

5. Leonardo Garcia leciona que: “Em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual as partes (fornecedor e consumidor) deverão agir com base na lealdade e confiança, tem-se admitido o chamado ‘erro grosseiro’ como forma de não responsabilizar o fornecedor. O erro grosseiro é aquele erro latente, que facilmente o consumidor tem condições de verificar o equívoco, por fugir ao padrão normal do que usualmente acontece.” (Direito do Consumidor. 14a ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 241).

6. A regra do art. 30 do CDC não comporta incidência se o "cumprimento da oferta" a preço ínfimo violar a boa-fé objetiva esperada de todas as partes (CC, art. 422) da relação a ponto de propiciar enriquecimento sem causa do consumidor. É importante que se repise que o escopo da legislação consumerista não está na proteção ilimitada do consumidor - ainda que reconheça a sua vulnerabilidade – mas, sim, na promoção da harmonia e equilíbrio das relações de consumo.

7. O princípio da vinculação à oferta não socorre ao consumidor cuja compra foi cancelada (mediante restituição dos valores pagos), se os valores da oferta se revelam irrisórios se comparados com os preços do mercado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. Assim, o erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços e a rápida comunicação ao consumidor e restituição dos valores afastam a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta, sendo inviável a condenação da ré/recorrente à obrigação de fazer, relativa a oferta de oito pneus da marca Dunlop 165/70 R13 pelo preço R$ 469,76 ou de produto similar pelo mesmo valor.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.